Tribunal: TJES
Processo: 5008467-76.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008467-76.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENNIS DA SILVA ROSA e outros
RECORRIDO: DENNIS DA SILVA ROSA e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
ratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença (id. 4374440
) que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo autor e improcedente o pedido contraposto, ao reconhecer a existência de mero aborrecimento decorrente das ofensas recíprocas.

Nos termos do recurso interposto pela requerida (id. 4374441)

, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a legitimidade passiva da ré e, no mérito, a responsabilidade da central sindical por atos praticados pelos candidatos à direção de sindicato.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se o recurso manejado pela requerida se mostra intempestivo, consoante certidão de id. 4374457 e, por outro lado, o recurso do autor que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita já analisado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA REQUERIDA

Conforme consta da certidão de id.
4374457,
a
leitura da sentença ocorreu no dia
15.07.2022 e o termo final
para a interposição ocorreu dia
08.08.2022,
mas a parte interpôs o recurso
em 19.08.2022, portanto, após o prazo legal,
de sorte que se vota por não conhecer do recurso,
dada a ausência de
requisito extrínseco de admissibilidade
recursal.

É
como voto.

DO MÉRITO DO RECURSO MANEJADO PELO AUTOR

No que pertine ao recurso,
colhe-se da inicial a narrativa de
no dia
02 de março de 2022
a r
equerida buscou a Autoridade Policial e
noticiou ter sido agredida pelo requerente, contudo, as lesões teriam sido
promovidas por terceira pessoa,
tendo sido concedida medida protetiva de urgência que impediu o autor de se aproximar
(quatrocentos metros)
,
o que teria ocasionado prejuízos materiais e morais, já que o autor permaneceu sem trabalhar, pelo que postulou
indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial o fato de que a requerida imputou, falsamente, a prática de crime
ao requerente, analisando-se as provas dos autos, em especial
os
vídeos juntados pelo próprio recorrente, nota-se que
após discussão entre as pates, o recorrente
avançou com o carro em direção à recorrida
e
a pessoa de nome Ana Paula
agrediu
a recorrida,
ou seja, de certo modo,
o recorrente praticou ato de violência
contra a re
corrida.

Desse modo, considerando o princípio da boa fé, em especial o princípio
tu quoque
,
a parte não pode se beneficiar da própria torpeza, isto é, o recorrente postula indenização por danos morais como se fosse vítima da recorrida, contudo, a prova por ele produzida demonstra a existência de animosidade entre as partes, com discussão pontual mas, para além disso,
evidencia que o recorrente agiu de modo
violento ao avançar com o carro em direção
à recorrida.

A
demais, em relação à medida protetiva de urgência que, em tese, teria impedido o recorrente
de exercer o ofício,
a análise da pertinência e extensão da medida compete a(o) magistrado(a)
que a fixar, não se pode imputar à recorrida tal responsabilidade, com registro de que inexiste prova da má-fé ou
negligência da recorrida, ao revés, as provas demonstram que, de certo modo, a recorrida foi vítima de violência.

Aliás, lamentável que irmãos, adultos, que residem no mesmo imóvel, não possuam
o discernimento necessário para se tratarem de maneira minimamente urbana
e respeitosa e como bem pontuado na r. sentença,
o litígio judicial apenas prolonga a situação
vivenciada pelas partes, em verdade, nenhum provimento judicial será capaz de
resolver o litígio
e pacificar o conflito
se as partes
não se dispuserem
a
viverem de maneira urbana,
pelo que se julga improcedente a pretensão deduzida.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

C
ondena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

Condena-se
o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c Enunciado
122 do FONAJE,
contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)